Tribunal: TJSP
Processo: 0057561-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo executivo em razão da decretação da falência da executada – Admissibilidade – Hipótese em que o crédito aqui versado deverá ser habilitado na falência da devedora para cobrança em face desta, configurando a perda do interesse processual para o prosseguimento da execução contra referida executada –

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo executivo em razão da decretação da falência da executada – Admissibilidade – Hipótese em que o crédito aqui versado deverá ser habilitado na falência da devedora para cobrança em face desta, configurando a perda do interesse processual para o prosseguimento da execução contra referida executada – Precedentes deste Tribunal e do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057561-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
MARA ZIMBERKINOP, são apelados ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE
MÓVEIS LTDA., MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA e ITALIAN
COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057561-12.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 43.680
APELAÇÃO No 0057561-12.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: SANDRA MARA ZIMBERKINOP
APDOS: ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS
LTDA., ITALIAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. E MILLO
COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA.
Apelação Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento
de sentença
Extinção do processo executivo em razão da
decretação da falência da executada Admissibilidade Hipótese
em que o crédito aqui versado deverá ser habilitado na falência da
devedora para cobrança em face desta, configurando a perda do
interesse processual para o prosseguimento da execução contra
referida executada Precedentes deste Tribunal e do E. Superior
Tribunal de Justiça Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 42), proferida pelo douto
Magistrado Gustavo Coube de Carvalho, cujo relatório se adota, julgou
extinta a presente ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de
sentença ajuizada por SANDRA MARA ZIMBERKINOP em face de
ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA., ITALIAN
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. E MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO
BRASIL LTDA., tendo em vista a decretação da falência das empresas
executadas.
Irresignada, apela a autora sustentando que a ação
principal foi movida contra três (03) pessoas jurídicas, sendo que apenas a
empresa Millo Comércio de Móveis do Brasil Ltda. teve sua falência
decretada nos autos do Processo no 1028949-81.2017.8.26.0564, estando
ativas as demais executadas. Alega que a sentença julgou extinto o processo
sem ao menos expedir uma cédula de crédito para que a apelante proceda sua
habilitação nos autos da falência. Afirma que o cumprimento de sentença
deveria prosseguir em face das outras duas empresas, trazendo enorme
prejuízo à demandante. Postula, por isso, a reforma da r. sentença para que
seja expedida cédula de crédito para sua habilitação nos autos da falência da
empresa Millo, além de ser determinado o devido prosseguimento do feito em
face das demais apeladas (fls. 45/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057561-12.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado, recebido no duplo
efeito. Não houve intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões,
pois não constituíram novo advogado nos autos após a renúncia dos antigos
patronos (fls. 49).
É o relatório.
Cuida-se, no caso vertente, de cumprimento de
sentença, visando o recebimento de R$ 129.997,60, nos termos da sentença
proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pela autora em
face de Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda., Italian Comércio de
Móveis Ltda e Millo Comércio de Móveis do Brasil Ltda. No curso do
processo houve a decretação da falência das empresas executadas e, por essa
razão, o douto Magistrado houve por bem extinguir a execução.
Primeiramente, cabe observar que em consulta pelo
site deste Tribunal acerca do andamento do Processo no
1028949-81.2017.8.26.0564, verificou-se que por sentença datada de
21.11.2018, houve a convolação da recuperação judicial em falência das
Empresas Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda. (CNPJ/MF no
13.616.228/001-52) e Italian Comércio de Móveis Ltda. (CNPJ/MF no
10.888.752/0001-80), juntamente com outras empresas que integram a
mencionada ação. Desse modo, a alegação da apelante de que as demais
empresas contra as quais foi ajuizada a presente demanda se encontram ativas
não merece guarida.
No mais, é certo que de acordo com o previsto no
art. 6o da Lei n° 11.101/05, as ações ajuizadas antes do decreto de falência,
como no presente caso, não são atraídas pelo juízo universal, apenas têm o
seu curso suspenso com o decreto de quebra.
Todavia, isto não implica em que esta previsão legal
aplica-se a todas as hipóteses em que ocorre a superveniente decretação da
falência da empresa executada.
Com efeito, sendo certo, no presente caso, que o
crédito cobrado na execução em tela, em decorrência da decretação da
falência da empresa executada, deverá ser habilitado no respectivo processo
falimentar para ser cobrado em face das Massas Falidas de citadas empresas,
não há mais possibilidade de prosseguir o presente cumprimento de sentença
contra as referidas executadas, configurando-se, assim, hipótese de perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057561-12.2019.8.26.0100 -Voto no
4
interesse processual em relação a estas devedoras, como assentado na r.
decisão recorrida.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes deste
Tribunal:
Execução de título extrajudicial. Extinção em
decorrência da superveniente falência da sociedade empresária devedora.
Inconformismo do exequente. Malgrado o disposto nos arts. 6o, caput, e 99,
V, da Lei n. 11.101/05, a quebra da sociedade executada impõe a extinção da
execução individual por carência de interesse. Concurso universal que se
encerrará com a satisfação da obrigação ou declaração de insuficiência dos
bens da massa, retirando a perspectiva de retomada do processo individual.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Exequente que
deverá habilitar o crédito no processo falimentar. Extinção da execução em
relação à massa falida, preservada a possibilidade de prosseguimento contra
o coobrigado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1080327-81.2015.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito; Data do Julgamento: 12/03/2014).
Execução de título extrajudicial. Extinção do
processo executivo. Ausência do interesse processual. Falência da executada.
Inviabilidade de prosseguimento das execuções individuais em relação à
falida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. Mantém-se a
extinção do processo executivo em razão da decretação da falência da
executada, restando configurada a falta do interesse processual da
exequente, devendo habilitar seu crédito no juízo falimentar. (Apelação Cível
1017356-54.2018.8.26.0068; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 02/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

FALÊNCIA DA EXECUTADA IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE
DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS EM RELAÇÃO À FALIDA decisão pela
qual, após a comprovação do trânsito em julgado da decisão que decretou a
falência da executada, foi determinado que a agravante providenciasse a
habilitação de seu crédito no juízo falimentar legalidade impossibilidade
de continuidade do cumprimento de sentença decreto definitivo de falência
que, após a habilitação do crédito perseguido no processo falimentar,
implica a extinção das execuções individuais contra a falida precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057561-12.2019.8.26.0100 -Voto no
5
deste Tribunal e do STJ irrelevância de se tratar ou não de crédito
constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, que acabou
convolado em falência
decisão mantida
agravo desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2208677-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
10/01/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Falência da
Devedora Habilitação de crédito em falência Não pendendo recurso da
decisão que decretou a falência, a suspensão das execuções terá força de
definitividade, correspondendo à extinção do processo - Precedente do STJ -
Inteligência dos arts. 6o e 99, § 5o, da Lei 11.101/05 Recurso desprovido.
(Apelação Cível 0044418-58.2011.8.26.0577; Relator (a): Alcides Leopoldo;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/05/2019).
Neste sentido, também, é o precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo MM. Juiz a quo, cuja ementa é
a seguinte:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO
DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL.
POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU
A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA
(REsp n. 1.564.021 MG (2015/0270023-6), Rel. Min. Nancy Andrighi).
Por fim, deverá a apelante solicitar junto ao Juízo de
origem as providências necessárias, a fim de que possa habilitar seu crédito
em autos próprios junto ao Juízo Universal da Falência.
Conclui-se, por isso, que a irresignação da apelante
não merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057561-12.2019.8.26.0100 -Voto no
6
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator